Tribunal: STF
Processo: Rcl 70125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Fávio Henrique de Jesus Vieira em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – MG, (Processo 0016433-39.2019.8.13.0596), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante esclarece que ajuizou uma Ação Trabalhista ajuizada por FLÁVIO HENRIQUE DE JESUS VIEIRA, qualificado nos autos da ação 0016433- 39.2019.8.13.0596, por visando este o recebimento de verbas trabalhistas oriundas de contrato celetista celebrado com CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS. 



    Ocorre que, a Justiça do Trabalho, em contrariedade ao que foi decidido liminarmente na ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, entendeu no ano de 2018, quando foi ajuizada a demanda, embora o CT seja celetista a competência para julgamento seria da Justiça Comum Estadual. 



    Assim, o processo foi remetido à Justiça Comum Estadual, que por sua vez, declinou a competência ao Juizado Especial para o julgamento da causa.



    A Turma Recursal do Juizado Especial Cível, jurisdição de Pouso Alegre – MG, mesmo após o julgamento do mérito da ADI nº 3.395-DISTRITO FEDERAL, em 15.04.2020, entendeu que por se tratar de contrato com prorrogações sucessivas, mesmo diante de uma contrato legalmente regido pela CLT, teria competência para julgar o feito. 



    A Turma julgadora não se atentou que se trata de contrato de trabalho regido pela CLT, ainda que tenha havido sucessivas prorrogadas eivadas de ilegalidade, não se tratando de contrato administrativo, posto que o contrato celetista jamais é administrativo, se tratando de contrato de trabalho sui generis.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação “a fim de declarar NULO o Acórdão Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – MG, nos autos da demanda judicial nº 0016433- 39.2019.8.13.0596, no que tange a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas trabalhistas que tenham no polo a administração pública em regime celetista, e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que seja remetido o processo à competência da Justiça do Trabalho”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente